Tribunal: STF
Processo: RE 598765
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-30
Data de publicação: 2014-09-30

Ementa:
EXECUÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – PARTE INCONTROVERSA – PROSSEGUIMENTO SEM ALTERAÇÃO DO REGIME DE PRECATÓRIOS – REPERCUSSÃO GERAL – BAIXA À ORIGEM – MANUTENÇÃO. O reconhecimento de repercussão geral da matéria direciona à devolução do processo à origem – artigo 543-B do Código de Processo Civil.